Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-54.2020.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004981-54.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER PASTORELO - CPF: 986.084.521-20 (APELANTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), JULIANO DE OLIVEIRA (APELADO), NOE JULIANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.881.211-07 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO), VALTER PASTORELO - CPF: 986.084.521-20 (APELADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), NOE JULIANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.881.211-07 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR NOE JULIANO DE OLIVEIRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DE VALTER PASTORELO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ATROPELAMENTO E OMISSÃO DE SOCORRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MANTIDOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES PARCIALMENTE RECONHECIDOS.

DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença
de
parcial proced
ência d
os pedidos em Ação de Reparação de Danos Decorrente de Acidente de Trânsito, condenou o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de rejeitar os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: i) saber se há culpa concorrente da vítima;
ii
) saber se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser
alterados;
iii
) saber se são devidos danos materiais e lucros cessantes;
iv
) saber se há litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova dos autos demonstra que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do réu, que colidiu na traseira e posteriormente atropelou a vítima, inexistindo culpa concorrente.

4.
A tentativa da vítima de identificar o responsável não rompe o nexo causal nem caracteriza conduta imprudente apta a reduzir a responsabilidade.

5.
Os danos morais são devidos diante das lesões, cirurgia e afastamento laboral, que superam mero aborrecimento.

6.
O dano estético restou comprovado por cicatrizes permanentes, sendo possível sua cumulação com o dano moral.

7.
Os valores arbitrados mostram-se proporcionais e adequados, inexistindo motivo para majoração ou redução.

8.
O pedido de danos materiais não foi comprovado, ante a ausência de prova do efetivo desembolso.

9.
Os lucros cessantes são devidos, pois comprovada a incapacidade temporária, devendo ser fixados com base em um
salário mínimo
mensal pelo período de afastamento.

10.
Não há litigância de má-fé, pois não demonstrada conduta dolosa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso de apelação
desprovid
o
. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito subsiste quando demonstrada a culpa exclusiva do condutor que colide na traseira e posteriormente atropela a vítima, não configurando culpa concorrente a conduta de busca de identificação do responsável. 2. É possível a cumulação de danos morais e estéticos quando comprovadas lesões e sequelas permanentes. 3. Os
lucros cessantes são devidos quando comprovada incapacidade temporária, podendo ser fixados com base no
salário mínimo
na ausência de prova de renda.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 402, 406, §§ 1º e 3º, 927 e 950; CPC,
arts
. 80, 85, § 11, 373, I, e 509; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 54/STJ; Súmula 387/STJ; STJ, Tema 1.368; TJMT, Apelação nº 0001707-86.2016.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.05.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1011656-39.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Noe
Juliano de Oliveira
, e de Recurso Adesivo interposto por
Valter
Pastorelo
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos de juros de mora a partir da citação válida e correção monetária a contar do arbitramento, conforme taxa e índice previstos no art. 406, §§ 1º e 3º, do Código Civil. Condenou, ainda, o
Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em seu Recurso de Apelação,
Noe
Juliano de Oliveira
sustenta, em síntese, que a sentença não analisou corretamente a distribuição da culpa entre as partes, pois o evento teria se desdobrado em dois momentos distintos: a colisão traseira de pequena monta e, posteriormente, a perseguição promovida pelo Apelado, circunstância que teria contribuído para o resultado danoso.

Afirma que a presunção de culpa daquele que colide na traseira é relativa e pode ser afastada quando demonstrada conduta determinante do outro condutor para a ocorrência do evento.

Relata que, após a colisão, o Apelado teria perseguido seu veículo, descido do automóvel e se dirigido de forma exaltada ao carro do Apelante, colocando-se voluntariamente em situação de risco.

Argumenta que a sentença foi omissa quanto à análise da tese de culpa concorrente, expressamente suscitada na contestação, bem como quanto ao pedido de condenação do Autor por litigância de má-fé, em razão da alegada alteração da narrativa dos fatos na petição inicial.

Sustenta, ainda, que os valores fixados a título de danos morais e estéticos são excessivos e desproporcionais, especialmente diante da alegada contribuição do Apelado para o agravamento da situação.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a culpa concorrente do Apelado e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios ou, subsidiariamente, reduzir a condenação em 50% (cinquenta por cento). Requer, ainda, subsidiariamente, a minoração dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

No seu Recurso Adesivo,
Valter
Pastorelo
alega que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são insuficientes para reparar a extensão dos prejuízos suportados, diante do atropelamento, da omissão de socorro, do procedimento cirúrgico, das cicatrizes permanentes e das dores crônicas constatadas no laudo pericial.

Ressalta que o laudo pericial reconheceu incapacidade total e temporária para o trabalho pelo período aproximado de 90 (noventa) dias, bem como a existência de duas cicatrizes permanentes na perna direita, decorrentes da cirurgia realizada após o acidente.

Afirma que também faz jus à indenização por danos materiais emergentes, no valor de R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais), referente ao reparo do veículo, e aos lucros cessantes, no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), correspondentes ao período em que ficou afastado de suas atividades laborativas.

Requer o provimento do Recurso Adesivo para majorar a indenização por danos morais para R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor considerado razoável, bem como para reconhecer a procedência dos pedidos de danos materiais emergentes e lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, em que pugnam pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Valter
Pastorelo
ajuizou
Ação de Reparação de Danos
em face de
Juliano de Oliveira
, alegando que, em 01/01/2020, por volta das 03h30min, o Requerido, ao conduzir o veículo de placas QBF 9794, colidi
u
na traseira do veículo conduzido pelo Autor, modelo HB 20, cor prata, placas OBJT 7808, e, após ser indagado sobre seus dados pessoais para reparação dos
prejuízos, acelerou
bruscamente, atropelo
u
o Autor, passo
u
por cima de sua perna direita, omiti
u
socorro e se evadi
u
do local.

Sustenta que, em razão do atropelamento, sofreu fratura de fíbula proximal, trauma no tornozelo direito, edema e hematoma no tornozelo direito e edema no joelho direito, o que exigiu internação hospitalar, procedimento cirúrgico e afastamento de suas atividades laborativas pelo período de 03 (três) meses.

Argumenta que teve prejuízo material no valor de R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais), referente ao reparo do veículo que conduzia, além de lucros cessantes no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), em razão da renda média mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) que deixou de auferir no período de afastamento.

Afirma que as lesões ocasionaram redução da
sua
capacidade laborativa, dores na região do tornozelo direito e duas cicatrizes visíveis na perna direita, além de abalo moral decorrente do atropelamento, da omissão de socorro, da cirurgia e das sequelas.

Diante disso, requer a procedência dos pedidos
e
a condena
ção d
o Requerido ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes no valor total de R$ 10.880,00 (dez mil, oitocentos e oitenta reais), pensão vitalícia,
indenização por dano estético no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como indenização por dano moral no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Na contestação, o Réu sustentou que o Autor alter
ou
a realidade dos fatos, pois, após a colisão traseira de pequena
repercussão
, persegui
u
o seu veículo e se coloco
u
em situação de risco, o que configura culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa recíproca.

Defendeu a improcedência total dos pedidos, ao argumento de
falt
a de comprovação dos prejuízos alegados, inexistência de nexo causal e culpa do próprio Autor pelo evento danoso.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos de juros de mora a partir da citação válida e correção monetária a contar do arbitramento, conforme taxa e índice previstos no art. 406, §§ 1º e 3º, do Código Civil.

Julgou improcedentes os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia. Ao final, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformadas,
ambas
as partes interpuseram Recurso.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois
apel
os, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A Apelação
manejada por

Noe
Juliano de Oliveira busca a reforma integral da sentença para reconhec
imento d
a culpa concorrente do Apelado e improced
ência d
os pedidos indenizatórios
,
ou, subsidiariamente, redu
ção d
a condenação em 50% (cinquenta por cento). Busca, ainda subsidiariamente, a
diminui
ção dos valores
das indenizações por
danos morais e estéticos.

Valter
Pastorelo
,

a seu turno e
em Recurso Adesivo, pugna pel
o

aument
o da indenização por danos morais para R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor considerado razoável, bem como pela procedência dos pedidos de
indenização por
danos materiais e lucros cessantes.

O acidente de trânsito é
fato
incont
este
.

A controvérsia recursal consiste em verificar: i) se há culpa concorrente da vítima;
ii
) se os valores fixados a título de
indenização por
danos morais e estéticos devem ser reduzidos ou majorados;
iii
) se
há
danos materiais
e
lucros cessantes
a serem indenizados
;
iv
) se assiste razão ao Réu quanto ao pedido de condenação do Autor por litigância de má-fé.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

No caso, a dinâmica do acidente encontra res
sonância
no Boletim de Ocorrência e nos demais elementos probatórios constantes dos autos. Consta do registro policial que, no dia 01/01/2020, por volta das 03h30min, o Autor trafegava pela Avenida Imigrantes no sentido centro/
b
airro Topázio, quando seu veículo HB20 de cor prata foi atingido na traseira pelo automóvel HB20, cor branca, placas QBF-9794, conduzido pelo Réu.
Consta também que a
pós a colisão, o Réu deixou o local sem prestar esclarecimentos e estacionou posteriormente em frente à residência situada na Rua Topázio Azul, n.º 143, no Residencial Topázio (Id 354238437).

Na sequência, ao se aproximar do veículo com a finalidade de obter a identificação do condutor
para
tratar dos prejuízos
decorrentes d
o acidente,
afirma
o Autor
que
foi surpreendido quando o Réu arrancou bruscamente com o automóvel, atropelando-o
,
passando sobre sua perna direita, evadindo-se novamente sem prestar
assistência
. A vítima permaneceu caída ao solo
até ser
socorrida por vizinhos e encaminhada inicialmente à UPA e, posteriormente, ao Hospital Regional, onde foram constatadas fraturas na perna direita, com necessidade de internação, procedimento cirúrgico, afastamento das atividades laborativas e permanência de cicatriz residual, conforme demonstrado no Boletim de Ocorrência e corroborado pela documentação médica juntada aos autos.

Desse relato, ressai muito claro que a
alegação de culpa concorrente não prospera.

Embora o Réu sustente que o Autor contribu
iu
para o evento ao segui-lo após a colisão traseira, tal circunstância, isoladamente, não
tem o condão de
romper ou atenuar o nexo causal.

O que se verifica dos autos é que o Autor apenas buscava identificar o responsável pelo acidente e obter os dados necessários
para
a reparação
dos prejuízos
.

A prova produzida demonstra que a causa determinante do dano decorreu exclusivamente da conduta do Réu que, além de colidir na traseira do veículo conduzido pelo Autor, circunstância que atrai a presunção de
sua
culpa por inobservância do dever legal de cautela,
deixou
o local sem prestar esclarecimentos e, posteriormente, ao movimentar novamente o automóvel, passou sobre a perna da vítima
, atropelando-a
.

A propósito, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I -
a
circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

(...).

No caso, além da colisão traseira, incumbia ao Réu, antes de
promove
r qualquer manobra, certificar-se de que poderia movimentar o veículo com segurança, sem expor terceiros a risco, especialmente diante da evidente aproximação do Autor, que buscava apenas obter sua identificação e tratar das consequências do acidente.

Os áudios juntados aos autos, longe de afastar a responsabilidade do Réu, reforçam sua participação direta no evento, pois revelam que ele próprio admite ter deixado o local após a colisão, que o Autor o seguiu e que, ao sair novamente com o veículo, passou sobre sua perna.

Tal circunstância encontra plena consonância com o boletim de ocorrência, com os documentos médicos e com o laudo pericial judicial, que confirmaram a fratura de tíbia e fíbula, a incapacidade temporária por aproximadamente 90 (noventa) dias, a permanência de cicatriz operatória e a persistência de dores residuais no tornozelo direito.

Dessa forma, não há prova
mínima
de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. A simples tentativa do Autor de identificar o responsável pela colisão e buscar a reparação imediata dos prejuízos não autoriza a imputação de corresponsabilidade pelo atropelamento subsequente, sobretudo diante da conduta
omiss
iva do Réu
que não prestou
socorro e da manifesta
falt
a de cautela na condução do veículo.

Mant
enho
, portanto, o reconhecimento da culpa exclusiva do Réu pelo evento danoso.

A propósito, cito precedente deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DEMANDADO PELA COLISÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Age com imprudência o condutor de veículo que, ao fazer conversão à esquerda em rodovia, não se certificou de que poderia executá-la sem perigo para os demais veículos que o seguiam, dando causa ao acidente e prejuízos à vítima.

Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.

Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).

A apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no
artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 0001707-86.2016.8.11.0025, relator Desembargador Dirceu Dos Santos, publicado no DJE 18/05/2020).

Assim, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, deve ser preservado o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Réu, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais e estéticos, a sentença
deve
ser mantida.

É certo que a fixação do valor da indenização por danos morais não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que o Autor foi vítima de acidente de trânsito seguido de atropelamento, sofre
u
fratura de tíbia e fíbula na perna direita, necessi
tou
de atendimento de urgência, internação hospitalar e posterior procedimento cirúrgico.

O laudo pericial judicial confirmou a incapacidade temporária para o trabalho por aproximadamente 90 (noventa) dias, além da permanência de
dores residuais no tornozelo direito, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e evidenciam abalo moral indenizável.

De igual modo, o dano estético
fic
ou devidamente comprovado, pois a perícia constatou a existência de duas cicatrizes permanentes na perna direita, decorrentes da cirurgia realizada em razão das lesões sofridas no acidente. Ainda que não haja incapacidade funcional definitiva, a alteração morfológica permanente possui repercussão própria sobre a imagem pessoal e a autoestima da vítima, justificando a reparação autônoma.

Além disso, não
constitui

bis in idem
, pois as indenizações
são de
natureza jurídica distinta:
a indenização d
o dano moral destina-se à compensação do sofrimento íntimo, da dor e da repercussão psíquica suportada pela vítima, enquanto
a indenização d
o dano estético tutela a deformidade física permanente e sua repercussão visual. Assim, a cumulação é plenamente admitida, conforme dispõe o Verbete n.º 387 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “
é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

A fixação deve considerar a inexistência de incapacidade laboral permanente, a classificação do dano estético como de menor gravidade quando comparado a hipóteses de deformidades severas, bem como a necessidade de evitar tanto a fixação de valores irrisórios quanto o enriquecimento indevido da parte autora.

Nesse contexto, os valores arbitrados
pelo Juiz sentenciante em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelos
danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelos
danos estéticos,
estão
adequados às peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da extensão das lesões, da submissão a procedimento cirúrgico, do período de incapacidade temporária e da permanência das cicatrizes, inexistindo motivo para redução, como pretende o Apelante, ou majoração, como postula o Autor em Recurso Adesivo.

Também não merece acolhimento o pedido de indenização por danos materiais. O Autor afirma que arcou com o valor de R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais) referente aos reparos do veículo atingido no acidente
;
contudo, os documentos juntados aos autos não demonstram de forma segura o efetivo desembolso dessa quantia.

Com efeito
, o orçamento e o recibo apresentados estão emitidos em nome de terceiro, qual seja, a empresa GT Veículos, proprietária do automóvel conduzido pelo demandante, sem
outro
elemento complementar que comprove que o pagamento foi
feit
o pelo próprio autor e não pela empresa titular do
registro veicular
.

Embora o
Autor sustente que trabalhava como vendedor na referida garagem e, por essa razão, te
ve que
assumi
r
o custo do conserto, tal alegação não veio acompanhada de prova apta a afastar a titularidade formal constante dos documentos
já referidos
. Não há comprovante bancário, recibo nominal em seu favor, declaração da empresa ou qualquer outro elemento objetivo que demonstre
o efetivo desembolso
.

Logo, inexistente prova segura do prejuízo material experimentado pelo demandante, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido
nesse ponto
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Quanto aos lucros cessantes,
de fato,
“
s
alvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”,
conforme dispõe o art. 402 do Código Civil.

Na hipótese, são devidos lucros cessantes, porquanto o Autor permaneceu afastado de sua atividade laborativa em razão do acidente de trânsito causado pelo Réu, deixando de auferir renda no período de convalescença.

Nesse sentido, estabelece o art. 949 do Código Civil que
,

“
n
o caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido
.”.

Com efeito, a indenização por perdas e danos abrange aquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir até o restabelecimento de sua capacidade laborativa, desde que demonstrado o afastamento decorrente do ato ilícito.

No caso, embora os recibos de comissão juntados aos autos não permitam reconhecer, com segurança, a renda média mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) alegada na inicial, não se pode desconsiderar que o Autor exercia atividade remunerada como vendedor de veículos, circunstância afirmada desde a petição inicial e não infirmada por prova em sentido contrário.

Ademais, o laudo pericial judicial foi expresso ao consignar que o Autor permaneceu totalmente incapaz para o trabalho por aproximadamente 90 (noventa) dias, em decorrência das lesões sofridas.

Assim, comprovada a incapacidade total e temporária, mas
inexistente
prova segura da renda efetivamente auferida, mostra-se razoável fixar os lucros cessantes com base em 01 (um)
salário mínimo
mensal, pelo período de 03 (três) meses, correspondente ao tempo de afastamento reconhecido pela perícia.

No mesmo sentido, tem decido este Tribunal:

(...)
Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a inaptidão temporária para o trabalho, devendo ser fixados com base no
salário mínimo
, ante a ausência de prova dos rendimentos habituais. A pensão mensal vitalícia não é cabível por ausência de prova pericial que demonstre incapacidade permanente.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: "1. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a incapacidade temporária para o exercício da atividade profissional, ainda que o valor deva ser fixado com base no
salário mínimo
diante da ausência de prova de renda. 2. A pensão mensal vitalícia exige prova inequívoca de incapacidade permanente para o trabalho. 3. O valor da indenização por danos morais deve respeitar critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

(TJMT
,
Terceira Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1011656
-
39
.
2023
.
8
.
11
.
0004,
relator Desembargador

Carlos Alberto Alves Da Rocha,
publicado em

17/05/2025)
. (com e sem negrito no original).

Essa solução
evita o enriquecimento sem causa, pois afasta o valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) pretendido sem respaldo probatório suficiente, ao mesmo tempo em que assegura reparação mínima à vítima, que permaneceu totalmente afastada de suas atividades laborativas.

Desse modo, dou parcial provimento ao Recurso Adesivo nesse ponto, para condenar o Réu ao pagamento de lucros cessantes equivalentes a 01
(um)
salário mínimo
mensal, conforme o valor vigente em cada mês do afastamento, pelo período de 03 (três) meses.

Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos do Verbete n.º 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Referente
à atualização do débito, até a vigência da Lei n.º 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, como índice único de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice, conforme tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça. A partir da vigência da Lei n.º 14.905/2024, incide correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Quanto à
pensão vitalícia, o Recurso Adesivo não devolveu especificamente essa matéria ao Tribunal, pois o pedido recursal limit
ou
-se à majoração dos danos morais e estéticos, ao reconhecimento dos danos materiais emergentes e dos lucros cessantes. Assim, a análise recursal
do Autor
fic
ou
restrita a esses pontos
.

Por fim,
quanto
à
litigância de má-fé
alegada
pelo Réu, não há elementos que autorizem a aplicação da penalidade.

A litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa, enquadrável em uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil,
e
não basta a existência de divergência entre as versões apresentadas pelas partes acerca da dinâmica do acidente.

Na hipótese,
o conjunto probatório confirmou a colisão traseira, a evasão do Réu, o atropelamento posterior e as lesões sofridas pelo Autor, inclusive com parcial procedência d
os pedidos
. Assim, não há demonstração de alteração intencional da verdade dos fatos ou uso abusivo do processo, razão pela qual
não tem amparo esse pleito, que fica
desprovido
.

Com essas considerações
: i)

nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Noe
Juliano de Oliveira
;
e
ii
)
dou parcial provimento
ao Recurso Adesivo manejado por Valter
Pastorelo
,
condeno
o Réu ao pagamento de lucros cessantes equivalentes a 01 (um)
salário mínimo
mensal, conforme o valor vigente em cada mês do afastamento, pelo período de 03 (três) meses,
acrescidos dos consectários legais nos termos da fundamentação.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 18% (dezoito por cento)
do valor total da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026